Tribunal: TJBA
Processo: 8017670-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017670-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CERIVALDO COSTA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ERICA PUBLIO MORAIS, DANIELA NASCIMENTO PENNA DOS SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ERICA PUBLIO MORAIS, PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES RECÍPROCAS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. NEGATIVA INJUSTIFICADA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações recíprocas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação promovida por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, condenando o plano de saúde ao custeio integral de tratamento multidisciplinar especializado, ao pagamento de danos morais e de honorários advocatícios. A operadora de saúde pleiteia a reforma da sentença para afastar a obrigação de cobertura de terapias não incluídas no rol da ANS e a condenação por danos morais. O autor, por sua vez, requer a majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios, com inclusão do valor da obrigação de fazer e da multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a obrigação do plano de saúde de custear integralmente o tratamento prescrito por profissional médico especializado, ainda que ultrapasse os limites do rol da ANS; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais diante da recusa injustificada de cobertura; (iii) estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, especialmente quanto à inclusão da obrigação de fazer e da multa por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde está obrigado a custear o tratamento multidisciplinar indicado por profissional médico, sendo vedada a limitação de sessões e a negativa com base no rol da ANS, especialmente após a edição das Resoluções Normativas 469/2021 e 539/2022 da ANS, que asseguram cobertura ilimitada para pacientes com TEA, incluindo métodos específicos como DENVER, Prompt e integração sensorial.

4. A jurisprudência reconhece que a escolha do método terapêutico compete ao médico assistente, cabendo ao plano assegurar prestador apto à execução, não podendo impor substituição de profissionais com quem o paciente já possui vínculo terapêutico consolidado.

5. O acompanhante terapêutico (AT), por possuir natureza pedagógico-educacional, não se insere no conceito de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, razão pela qual é legítima a exclusão dessa obrigação da condenação.

6. A recusa injustificada do plano de saúde em custear o tratamento prescrito, colocando em risco a evolução do quadro clínico do menor com TEA, enseja a reparação por danos morais, cuja fixação em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir a obrigação de fazer, conforme jurisprudência consolidada do STJ, pois representa vantagem econômica aferível. Contudo, a multa cominatória (
astreinte
) não integra tal base por se tratar de medida coercitiva e não de condenação principal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Apelo do réu parcialmente provido para
afastar a obrigação de custear despesas com
acompanhante terapêutico
e reduzir o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 10.000,00
. Apelo do autor parcialmente provido para incluir na base de cálculo dos
honorários advocatícios sucumbenciais
o valor da obrigação de fazer fixada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações recíprocas nº
8017670-91.2023.8.05.0001
, em que são interessados
E. V. P. D. J. B. representado por CERIVALDO COSTA BARRETO e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos apelos
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente